Tribunal: TJSP
Processo: 2212317-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Processual. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu pretendida medida de arresto. Pretensão à reforma.
Arresto cautelar que, por ora, não se justifica. Artigo 301 do Código de Processo Civil. Observância ao princípio constitucional do contraditório. Decisão mantida. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.